Tribunal: TJSP
Processo: 1038126-32.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços médicos – Cirurgia plástica – Não realização – Pretensão de ressarcimento dos valores pagos pelo procedimento – Ausência de documento da natureza prevista no art. 700 do Código de Processo Civil – Carência de ação reconhecida ex officio – Extinção do processo sem resolução do mérito nesta oportunidade – Recurso não conhecido.